Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707917-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO, FRANCISCO JOSE SANTANA EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração em Habeas Corpus opostos por FRANCISCO JOSÉ SANTANA (paciente) em face da decisão proferida por este Relator, alegando omissão no indeferimento do pedido liminar, pois não teria havido manifestação sobre a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a ausência de realização do reconhecimento pessoal ou por fotografia (Id 56414663). É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Na verdade, o que pretende o embargante é manifestar inconformismo com o indeferimento da liminar. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do decisum por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. Como pontuei quando do exame do pedido liminar, in verbis (Id 56390612): “Em 10/02/2024, a autoridade coatora saneou o feito e afastou a alegação de nulidade processual pelo não reconhecimento fotográfico pela autoridade policial. Confira-se (Id 183355667 dos autos de origem): “(...) Quanto à preliminar de nulidade processual pela não realização de reconhecimento fotográfico pela autoridade policial, verifico que tal argumento não deve prosperar. É de conhecimento doutrinário que as diligências determinadas no art. 6o do Código de Processo Penal não são taxativas e são faculdades do Delegado de Polícia, como forma de melhor instruir o inquérito policial. A denúncia não é considerada inepta quando traz a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado e a classificação do crime, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Assim, rejeito a preliminar alegada. Em que pese os argumentos defensivos, verifico que os fatos e fundamentos deduzidos trata-se de questões meritórias, as quais serão analisadas oportunamente, com o término da instrução criminal. (...).” Em 15/02/2024, foi declarada extinta a punibilidade do paciente com relação do delito do art. 244-B da Lei n.o 8.099/1990, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 115, todos do Código Penal (Id 185268686 dos autos de origem). A audiência de instrução foi realizada em 28/02/2024 (Id 188141308 dos autos de origem). Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE CONVOCOU O JUÍZO COLEGIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DISPOSTO NA LEI N. 12.696/12. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que, em relação ao fato da denúncia ter sido assinada por mais de um acusador, tal agir em nada fere a paridade de armas que deve imperar dentro do processo penal, eis que "A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet." (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022). 2. Quanto à formação do colegiado de primeiro grau, é certo que o magistrado singular justificou tal procedimento diante do receio que passou a ter, durante a instrução processual, de que sua sua integridade física e segurança poderiam estar comprometidas, o que encontra guarida tanto nos termos da Lei n. 12.694/2012, quanto na jurisprudência desta Corte Superior. 3. Em relação à alegação de inépcia da inicial acusatória, constatou-se que o paciente, em tese, faz parte de organização criminosa a qual fraudava o sistema de Justiça do Estado da Bahia, através da utilização de documentos falsos, colaboração de advogados, serventuários do Poder Judiciário e, inclusive, de magistrado local, para fraudar conta de vítimas que possuíam vultosos valores em suas contas. 4. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, na hipótese em exame, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 824.426/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. O reconhecimento fotográfico ou pessoal é uma prova indiciária de autoria a ser produzida pela autoridade policial, caso seja necessária. Aliás, o próprio caput do artigo 226 do Código de Processo Penal menciona “Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa (...).” Nessa linha, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. Jus Podium. 2023. p. 775): “(...) o reconhecimento de pessoas deverá seguir o procedimento legal tão somente quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor do fato delituoso. Afinal, a prova de autoria não é tarifada pelo CPP. (...).” Na mesma esteira, os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS AUTÔNOMOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O reconhecimento fotográfico é prova inicial, a ser ratificada no curso da fase judicial e não pode, por si só, lastrear uma condenação, ainda que tenham sido rigorosamente observadas as formalidades quanto a sua produção. 2. O entendimento jurisprudencial estabelecido nesta Corte é no sentido de invalidar os procedimentos realizados na fase policial em que se constatar grave descumprimento ao rito de produção da prova. Com isso, preserva-se a atuação dos órgãos investigativos, sem se descuidar da preservação das garantias constitucionais relativas ao due process of law, sobretudo em razão de o reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários graves. 3. Nesse caso, a denúncia se fundamenta em outros indícios de autoria, além do reconhecimento fotográfico, de maneira que não é possível desconstituir as conclusões das instâncias antecedentes sem examinar profundamente as premissas fáticas, providência inviável dentro dos estreitos lindes do habeas corpus. 4. Quanto à necessidade de manutenção da prisão cautelar, tem-se que o Tribunal de origem ressaltou a imprescindibilidade da medida, considerando a fuga do distrito da culpa, circunstância que dá indícios acerca da intenção do agente de frustrar o direito estatal de punir a conduta delituosa, justificando, dessa maneira, a constrição. Destaca-se, por outro lado, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para obstar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos legais do art. 312 do Código Penal estão presentes. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 858.383/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NE GATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NUL IDADE. NÃO OCORRÊNCIA. F UNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARA NTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O acórdão impugnado não se manifestou a respeito da ausência de contemporaneidade. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 2. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria. 3. Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 4. Esta Sexta Turma tem decidido que a não realização de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observ adas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema (AgRg no HC n. 674.586/RJ, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1a Região, Sexta Turma, DJe 17/9/2021). 5. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 6. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a medida extrema, ante a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi da conduta do paciente, o qual, ao lado de outros dois corréus, abordou o veículo da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringiu a sua liberdade, exigiu que a mesma usasse um capuz e a levou para uma área rural, onde a manteve pelo período noturno até a manhã do dia seguinte, a liberou em uma área rural e subtraiu o seu caminhão, que continha em seu interior carga de soja, chapéu, casaco e celular. 7. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 8. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplic ável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023. Grifos nossos.) Desse modo, a ausência da realização do reconhecimento fotográfico e/ou pessoal não é causa de nulidade das demais provas constantes dos autos e, por consequência, não gera, de plano, o trancamento da ação penal, principalmente por meio do presente remédio constitucional, em que é incabível o exame aprofundado das provas.” (Grifos no original. Sublinhado nosso). Desse modo, ao contrário do sustentado pelo embargante, houve expressa manifestação sobre a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos e mantenho o indeferimento da liminar, até o julgamento deste processo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR